Tribunal: CARF
Processo: 13116.722346/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722346/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.077 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
COPOCENTRO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FOMENTAR
A empresa demonstrou que assumiu os custos com o pagamento de parte da
dívida, por isso, a diferença para o valor investido é perdão de dívida, receita
tributável. Não se provou a cessão da dívida, logo, não pode a empresa se
furtar a tributar a receita.
MULTA QUALIFICADA - CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada, tendo em vista que os procedimentos
adotados pela Recorrente visaram escamotear o verdadeiro fato gerador do
tributo. A empresa, ao forjar a cessão da dívida, escondeu verdadeiro fato
gerador de tributo, impedindo o Fisco de tributar a receita gerada pelo perdão
da dívida
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Os sócios se enquadram tanto no art. 124, I, do CTN quanto no art. 135, III.
Houve participação nos fatos causadores do prejuízo ao Fisco, especialmente,
na cessão simulada da dívida, assim como eles obtiveram os benefícios
advindos dos procedimentos adotados pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz acompanhou a
relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722346/2013-30
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Auto de infração (efls. 3) apurou IRPJ (R$793.052,53), CSLL (R$ 285.757,91),
PIS (R$ 52.270,25) e COFINS (R$ 240.759,89), referentes a 2009, incidentes sobre omissão de
receita operacional, auferida a título de desconto na quitação antecipada do FOMENTAR,
concedido pelo Estado de Goiás no pagamento antecipado do financiamento tomado junto ao
Programa FOMENTAR. Além disso, o fiscal constatou declaração inexata do Imposto de Renda
devido detectada pelo confronto dos dados escriturados (e informados em DIPJ) com os valores
declarados em DCTF, gerando insuficiência de declaração (confissão) do imposto.
Importa destacar que o Programa FOMENTAR (efls. 42) tem como objetivo o
incremento da atividade econômica na Unidade da Federação, incentivando a expansão das
atividades industriais consideradas relevantes. Um dos instrumentos é a concessão de
empréstimos de montante equivalente a até 70%, via recursos orçamentários, do imposto sobre
as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS) que a empresa tiver de
recolher ao erário estadual.
A Lei Estadual n° 13.436/98, permitiu a quitação antecipada (com desconto)
desses empréstimos concedidos no âmbito do Programa. Os parágrafos 1° e 2° do art. 1° da
mencionada Lei dispõem que o desconto obtido na liquidação antecipada é considerado
subvenção para investimento. O parágrafo 3° do art. 1° permite que os direitos creditícios do
Estado de Goiás sejam adquiridos por outra pessoa jurídica (terceira), na condição de
investidora.
A empresa prestou os seguintes esclarecimentos:
I) a Contribuinte é beneficiária de contratos de financiamento com recursos do
Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, que financia 70% do
ICMS apurado no mês;
II) a Empresa COPOCENTRO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA não
realizou quitação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do FOMENTAR, uma
outra Empresa fez a quitação em leilão datado de dezembro de 2009;
III) os direitos creditícios do contrato de financiamento do FOMENTAR foram
adquiridos por OUTRA pessoa jurídica, durante a realização do Leilão Administrativo do
FOMENTAR, na condição de investidora;
IV) o tratamento contábil dispensado aos descontos obtidos pela liquidação
antecipada do financiamento junto ao FOMENTAR foi o de reclassificar o CREDOR, deixando
de sê-lo o Agente Financeiro do FOMENTAR e passando a ser a Empresa ZENDRON
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

De acordo com a escrituração contábil digital da Fiscalizada e com os documentos
apresentados em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, foi realizado o leilão para
quitação dos débitos da Contribuinte junto ao FOMENTAR.
I) o valor total da dívida vincenda naquela época corresponde a R$ 1.300.983,87;
II) a dívida foi antecipadamente quitada pelo valor de R$ 187.567,17, dividido em
duas parcelas: a) R$ 128.812,75, mediante transferência da titularidade dos depósitos em
Certificados de Bolsa Garantia; b) R$ 58.754,42, à vista em moeda corrente;
III) o desconto obtido na quitação antecipada do débito junto ao FOMENTAR
corresponde a R$ 1.113.416,70.
Da análise do extrato do Razão da Conta n° 6.505 e do Balancete, obtidos da
escrituração contábil digital (ECD) da Contribuinte, observa-se que os depósitos realizados em
Bolsa Garantia são de propriedade da própria Fiscalizada.
Depreendeu-se que a parcela de R$ 128.812,75 foi suportada pela Fiscalizada, já
que foi paga com os depósitos de sua propriedade, realizados em Bolsa Garantia.
A Zendron, que comprou a dívida, apresentou os dois cheques emitidos pelos
sócios em 11 de dezembro de 2009, no valor de R$ 29.377,21 cada um, referindo-se a
adiantamento para futuro aumento de capital da Pessoa Jurídica. Também apresentou cópia da
única folha do Livro Caixa, que comprovaria o ingresso dos cheques (recursos financeiros) no
Caixa da ZENDRON e a posterior saída para o pagamento do DARE no valor de R$ 58.754,42.
A documentação foi considerada insuficiente para comprovar o pagamento pela
ZENDRON e ainda é conflitante com outras informações prestadas pela empresa.
De acordo com o extrato juntado à folha 710, A ZENDRON REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA permaneceu inativa durante todo o ano-calendário de
2012, período que, conforme cláusula contratual transcrita acima, deveria estar recebendo os
juros relativos ao direito creditício. Há de ser ressaltado aqui um conflito entre o disposto no
Contrato e a declaração de inatividade da Pessoa Jurídica.
Ademais, no ano de 2009, a Copocentro e a Zendron possuíam os mesmos sócios
administradores.
Foi visto que a parcela no valor de R$ 128.812,75 foi de fato suportada pela
Fiscalizada, e não ficou comprovada a participação de outra pessoa jurídica na condição de
investidora. Outra conclusão não há, se não a de que a Fiscalizada realizou (ela mesma) a
quitação antecipada do financiamento junto ao FOMENTAR. Dessa forma, o desconto obtido
nessa quitação, corresponde a R$ 1.113.416,70, foi concedido integralmente em benefício da
Fiscalizada.
Os recursos provenientes dos descontos obtidos nas quitações antecipadas do
financiamento do FOMENTAR da empresa, contudo, não se enquadram como subvenção para
investimento, pois lhe faltam pelo menos dois dos três requisitos necessários para caracterizá-los
como tal: I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-los para investimento,
representada pela estrita VINCULAÇÃO e SINCRONIA dos recursos com as aplicações em
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

bens e direitos, AJUSTADAS por meio de instrumento hábil que imponha a necessária
obrigatoriedade; II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Os descontos abrangem, em essência, o montante do principal da dívida e não
apenas os acessórios. Em conseqüência, não podem ser classificados como “receitas
financeiras”, mas devem ser classificados como “perdão de dívida”, integrante do item “outras
receitas operacionais”.
E houve, no presente caso concreto, na visão do agente fiscal, a tentativa dolosa
imputável à COPOCENTRO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA de impedir o conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal por parte da Fazenda Nacional.
75. Teria se demonstrado que a Fiscalizada realizou em dezembro de 2009 a quitação antecipada
do débito junto ao FOMENTAR, obtendo um desconto no valor de R$ 1.113.416,70, o qual tem
a natureza de receita. Entretanto a Fiscalizada adotou conduta para dificultar o conhecimento,
pela Fazenda Nacional, da realidade dos fatos, ou seja, da ocorrência dos fatos geradores de
tributos. Os atos praticados tiveram o objetivo de apresentar a ZENDRON REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA como pessoa jurídica investidora aparente beneficiária do
desconto obtido na quitação do financiamento junto ao FOMENTAR.
Em resumo, a conduta da Fiscalizada no presente caso concreto poderia ser assim
descrita: I) a Fiscalizada afirma que pessoa jurídica investidora adquiriu os direitos creditícios do
FOMENTAR, realizando a quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Estado de
Goiás; II) se realmente tivesse ocorrido o descrito acima, a receita obtida em decorrência do
desconto concedido pertenceria à pessoa jurídica investidora; III) juntou cópia do documento
apresentado ao Estado de Goiás em que foi materializada a proposta de quitação antecipada dos
débitos
junto
ao
FOMENTAR
(R$
1.300.983,87),
realizada
pela
ZENDRON
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA; IV) apresentou cópia do
instrumento do Contrato Particular de Assunção de Dívida em que ficou registrada a suposta
assunção da dívida junto ao FOMENTAR pela ZENDRON REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA; V) na escrituração contábil digital, alterou o credor da dívida
adquirida junto ao FOMENTAR para a ZENDRON REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
PLÁSTICOS LTDA.
No caso em tela, a conclusão que resultou é que os ônus financeiros da parcela
paga à vista em moeda corrente, no valor de R$ 58.754,42, não foi suportado pela ZENDRON
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, já que a documentação apresentada
para demonstrar a operação é insuficiente e conflita com outras informações prestadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Analisando o conjunto dos atos e a documentação acostados, infere-se que houve
no caso concreto a prática da conduta descrita no art. 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964, qual seja, a tentativa de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da Fazenda Nacional da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Sendo
assim, deveria ser aplicada a multa qualificada de 150% prevista no § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No tocante à responsabilidade solidária, na visão do Fisco, os administradores da
empresa (MÁRIO FLORIANO ZENDRON e MÁRIO LUIZ ZENDRON) excluíram
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

dolosamente valores da incidência tributária do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da
COFINS. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de responsáveis solidários
com a Fiscalizada em relação ao crédito tributário cadastrado no processo administrativo a que
se refere o Relatório Fiscal.
Em decorrência dos fatos narrados, foi elaborada ainda Representação Fiscal para
Fins Penais.
Às efls. 777, a Copocentro apresentou sua Impugnação, em que pretendeu
descaracterizar a premissa da autuação, ou seja, considerar como receita o valor do desconto
dado pela apuração do ICMS na sistemática do incentivo fiscal de Goiás (FOMENTAR).
Somente teria ocorrido mudança de credor da dívida.
Depois de explanar amplamente sobre o FOMENTAR, explicando seu
funcionamento e o tratamento dado ao benefício fiscal, alega que não existe desconto, não há
receita tributável, não houve o encerramento da dívida pelo contribuinte, mas encerramento da
relação jurídico tributária, que foi substituída por outra que impediu o desconto da dívida.
Na sequencia, defende que ainda que se entenda serem devidos o IRPJ e a CSLL,
em razão do desconto da dívida (receita), não haveria a incidência do PIS/COFINS.
Restaria caracterizada, ainda, inexistência de débito tributário inadimplido, pois o
valor constitutivo de débito seria conferido à DCTF apenas, nos termos de jurisprudência do
CARF e do STJ.
Alega, também, ilegalidade de majoração da multa aplicada ao contribuinte –
contrato não é fraude.
E finaliza alegando inexistência de hipótese de responsabilização solidária dos
sócios.
A DRJ (efls. 853) decide sobre a autuação e Impugnação da empresa. Trata
primeiro da tributação do desconto obtido na quitação antecipada do financiamento junto ao
FOMENTAR. A quitação do financiamento teria sido realizada pela própria Copocentro, que,
por isso, teria auferido a receita referente ao desconto.
O Contrato Particular de Assunção de Dívida teria sido firmado com a finalidade
de descaracterizar a realidade dos fatos, imputando à ZENDRON a quitação antecipada dos
débitos da COPOCENTRO junto ao FOMENTAR.
O desconto se trata de perdão de dívida integrante da rubrica “Outras Receitas
Operacionais”, passíveis de tributação pelo PIS/COFINS.
Quanto à aplicação da multa qualificada, o julgador apregoa que embora seja da
corrente que entende que economia de tributos é propósito negocial legítimo, isso não deve ser
feito por meio de procedimentos artificiais e desprovidos de nexo.
Para ele, o procedimento adotado pelos sócios da empresa foi doloso, visando
tentar impedir a ocorrência do fato gerador.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

Haveria provas de que a Copocentro quitou antecipadamente um débito junto à
FOMENTAR, gerando desconto de R$ 1.113.416,70 e usando a empresa Zendron como pessoa
jurídica investidora, beneficiária aparente do desconto.
“Ocorre que em verdade, a Zendron equivale a uma empresa de fachada, dos
próprios sócios da contribuinte, premeditadamente utilizada nessa operação, conforme
cabalmente demonstrado no Relatório Fiscal. (...)
Diante da conclusão deste Relator de que foi indevida a adoção do regime do
lucro presumido pela Impugnante e de que tal prática foi dolosamente premeditada, correto a
exigência do IRPJ e CSLL pelo lucro real, bem como do PIS e Cofins, incidindo também a multa
qualificada de 150%.” (efls. 890/891)
No que tange ao IRPJ/CSLL escriturados e não declarados, no valor de R$ 499,73
de IRPJ e R$ 299,84 a titulo de CSLL, ao contrário do que alega a contribuinte, tais valores não
foram apurados apenas do confronto da DIPJ com a DCTF. A própria escrituração contábil da
empresa e sua DIPJ trouxeram as informações.
A DRJ lembrou que a Fiscalização arrolou os sócios-administradores, MARIO
FLORIANO ZENDRON e MARIO LUIZ ZENDRON (sujeitos passivos solidários) como
responsáveis, como cumpre a autoridade tributária enumerar (Súmula 71 CARF).
Os sócios-administradores buscaram reduzir os tributos devidos pela empresa
mediante o artificio doloso. Tinham interesse comum nos negócios da Copocentro uma vez que
deles se beneficiaram. Se enquadram no art. 124,I do CTN, tendo interesse comum na situação
que constitui o fato gerador.
Continua o julgador: “Estando então configuradas as hipóteses de aplicação dos
arts. 124 e 135 do CTN e a prática dolosa, entendo ser cabível a exigência da multa de ofício no
percentual de 150% prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430/96, inclusive em relação aos
responsabilizados. Isso porque ambos artigos estão submetidos à regra geral do capítulo
específico sobre a matéria, contida no art. 128 do CTN, ou seja, a responsabilidade é sobre o
crédito tributário, incluindo, assim, as penalidades pecuniárias.”
Às efls 922 a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, em que inicia fazendo
histórico do FOMENTAR, como fez na Impugnação. Depois, se defende com exatamente os
mesmos argumentos já utilizados na sua primeira defesa: (a) não existiria desconto; (b) ainda que
se exijam IRPJ e CSLL, não devem ser cobrados PIS/COFINS; (c) inexistência de débito
inadimplido – só a DCTF constitui valor de débito; (d) ilegalidade da majoração da multa
cominada à empresa; (e) inexistência de hipótese de responsabilização tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

O Recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.

O FOMENTAR foi criado pela Lei no 9.489/94 para incrementar a implantação e
a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial de Goiás. Os recursos do
FOMENTAR são aplicados em atividades industriais, custeio e manutenção da estrutura estatal a
qual se vincula o fundo.
O programa presta apoio técnico e financeiro aos empreendimentos industriais e
públicos por ele aprovados e poderá conceder, como estímulo, empréstimo de 70%, via recursos
orçamentários, do ICMS que a empresa tiver que recolher ao erário estadual, nos casos de
implantação e expansão
Em 2001, foi criada a Bolsa Garantia com o objetivo de prestar assistência
financeira aos programas sociais de Goiás. O valor a ser destinado mensalmente à Bolsa Garantia
deve corresponder a, no mínimo, 10% de cada parcela liberada do crédito do FOMENTAR. O
valor da Bolsa Garantia deve ser, alternativamente, utilizado quando do pagamento do saldo
devedor para: (a) quitação do financiamento, conforme o disposto no contrato, atuando como sua
parcela dedutível; (b) liquidação antecipada em oferta pública – Leilão dos Ativos do
FOMENTAR, atuando como parcela de desconto sobre os valores dos créditos do FOMENTAR
avaliados por empresa especializada.
De acordo com os autos, a Copocentro se aproveitou dos benefícios do
FOMENTAR, fazendo dívida no valor de R$ 1.300.983,87, que, segundo a empresa, ela cedeu à
empresa Zendron. No momento de pagamento do saldo devedor de R$ 187.567,17 (R$
128.812,75 + R$ 58.754,12), a Copocentro teria liquidado a parcela de R$ 128.812,75 e a
Zendron teria liquidado o débito de R$ 58.754,12 com 2 cheques de R$ 29.377,21. O saldo
remanescente (R$ 1.113.416,70) foi considerado como passivo pela Copocentro e não como
perdão de divida, como pretendeu o Fisco, tributável.
Pela documentação constante do processo, as provas de quitação do débito são os
2 cheques e uma informação no livro Caixa da Zendron, além do contrato de assunção de dívida
entre essa empresa e a Copocentro, não registrado na data do evento. A Zendron seria uma
empresa de faixada, na ótica do Fisco, tendo os mesmos sócios da Copocentro e criada para
adquirir o FOMENTAR desta, permitindo a dedução da despesa com o desconto da dívida.
Para que possa usufruir o benefício, a empresa deve ceder a dívida de fato. Aqui,
o que o fiscal percebeu foi o uso de um ardil para fazer parecer que havia cessão dessa dívida.
Existe um contrato entre as partes, ainda que não registrado, há registro contábil
da transferência financeira e existem os cheques. Porém, não existe a comprovação em banco de
que os recursos saíram, efetivamente, da Zendron. As provas existentes, portanto, não são
suficientes para demonstrar a higidez da mudança de devedor, de que houve uma efetiva cessão
do crédito.
Ao que parece, a Zendron, por possuir os mesmos sócios e ter os mesmos
interesses da Copocentro, serviu como uma empresa interposta na operação para fazer valer a
transferência de titularidade da dívida, permitindo, assim, que o desconto não fosse considerado
receita tributável.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

Assim, as conclusões do Fiscal fazem todo sentido e se coadunam com a
documentação acostada aos autos, devendo prevalecer a infração imputada à Recorrente, na sua
integralidade.
Inclusive, reforce-se que a conclusão vale para todos os tributos (IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS). A empresa pretendeu afastar o PIS, COFINS, em sua defesa, como se não
incidissem sobre a receita do perdão de dívida. Mas essas contribuições incidem, sim, sobre tal
receita que foi o enquadramento dado pelo Fiscal no lançamento. Portanto, a decisão de tributar
deve valer para todos os tributos elencados.
O CARF já tratou do tema, considerando receita esse desconto na quitação do
empréstimo:
Numero do processo: 13116.720344/2013-14, 17/04/2018, 2a Turma, 3a Câmara, 3a Seção
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO OBTIDO. NATUREZA DE RECEITA. O desconto obtido na
liquidação antecipada de empréstimo constitui ganho gerado pela redução de passivo com aumento no patrimônio
líquido, portanto, tem a natureza de receita sujeita à incidência da contribuição, por falta de amparo legal para a sua
exclusão. PROGRAMA FOMENTAR. DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO. O desconto obtido na liquidação antecipada de contrato de financiamento do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) caracteriza como subvenção
para custeio subvenção e não como subvenção para investimentos. Assunto: Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins Ano-calendário: 2008 LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO.
DESCONTO OBTIDO. NATUREZA DE RECEITA. O desconto obtido na liquidação antecipada de
empréstimo constitui ganho gerado pela redução de passivo com aumento no patrimônio líquido, portanto,
tem a natureza de receita sujeita à incidência da contribuição, por falta de amparo legal para a sua exclusão.
PROGRAMA FOMENTAR. DESCONTO DO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO. O desconto obtido na liquidação antecipada de contrato de financiamento do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR) caracteriza como subvenção para custeio subvenção
e não como subvenção para investimentos. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3302-005.382 Nome do relator: JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO

Numero do processo: 13116.721486/2011-29, 20/09/2013, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: .
PROGRAMA
FOMENTAR.
ABATIMENTOS
NO
VALOR
PRINCIPAL
DA
DÍVIDA
DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS EMPRÉSTIMOS. PERDÃO. REMISSÃO DE
DÍVIDA. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. I - São formas de geração de receita, dentre outras, a venda
de mercadorias e prestação de serviços da entidade, e a extinção parcial ou total de uma exigibilidade, como o
perdão de dívida ou da eliminação de passivo pelo desaparecimento do credor. II - Situação na qual o ente público,
na condição de credor, ao levar em consideração circunstâncias novas decorrentes de mudança profunda no
cenário macroeconômico, que esvaziaram o objeto do negócio jurídico original, qual seja, o de promover
condições propícias para investimentos na modernização e ampliação do empreendimento industrial, e além
disso, poderiam levar o devedor a uma situação de inadimplência, renegocia a dívida no sentido de conceder
um substancial abatimento do valor original mediante pagamento antecipado de empréstimo, caracteriza um
perdão. III - Valor decorrente de redução de dívida mediante remissão tem natureza de outras receitas operacionais.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA TRIBUTÁVEL. O decidido em
relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, vez que formalizado com base nos mesmos
elementos de prova e se referir à mesma matéria tributável..
Numero da decisão: 1401-001.041 Nome do relator: FERNANDO LUIZ GOMES DE MATTOS

Quanto à qualificação da multa, também não assiste razão à Recorrente. A
conduta do contribuinte, esconde da fiscalização os fatos verdadeiros que conformavam o fato
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

gerador, havendo dolo claro na conduta. O Fisco descreve o ardil armado pela empresa que
corrobora com sonegação, fraude ou conluio, como previsto na legislação (art. 44, II da Lei
9.430/961).
Fica comprovada a intenção de transferir a dívida, provavelmente para se
beneficiar do desconto, demonstrando a fraude no esquema montado pela empresa para não
pagar tributos sobre o perdão de dívida.
Para que se qualifique a multa, o ato praticado pelo sujeito passivo tem que ser
qualificável, ou seja, tem que deixar clara a sua intenção no sentido de lesar o Fisco. No caso, as
provas existentes e a própria operação realizada levam a demonstrar a intenção clara de burlar o
Fisco. As empresas tem os mesmos sócios e houve período em que a Zendron esteve inativa,
inclusive no ano em que ocorreu a cessão da dívida, corroborando a tese de interposta pessoa
para ludibriar a fiscalização.
Por isso, confirmo a multa qualificada.
Por fim, sobre a responsabilidade solidária dos sócios, o que se extrai dos autos
(relatório fiscal – efls. 64) é o seguinte:
“Sobre a responsabilidade solidária dos administradores da pessoa jurídica de
direito privado dispõe o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional: (...)
104. Conforme analisado acima, ficou demonstrada no presente caso a prática da
conduta descrita no art. 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. Significa
dizer que a Pessoa Jurídica, por intermédio de seus administradores, infringiu a
lei ao perpetrar a sonegação. 105. Os administradores da Fiscalizada excluíram
dolosamente valores da incidência tributária do IRPJ, da CSLL, da contribuição
para o PIS e da COFINS. Em conseqüência disso, eles devem ser alçados à
condição de responsáveis solidários com a Fiscalizada em relação ao crédito
tributário cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Relatório Fiscal.”
Pois bem, restou demonstrado, também, o dolo dos sócios da empresa. Assinam
contratos e têm ciência das transações que culminaram na não tributação do perdão de dívida,
ficando evidenciado que eles tinham intenção lesiva ao Fisco.
Para enquadrá-los no art. 135 do CTN, é preciso deixar bastante claro o dolo e
como cada agente atuou para realizar a conduta ilícita. No caso, a imputação de responsabilidade
deixou transparecer que foi por intermédio deles que a empresa sonegou (na visão do Fisco
houve sonegação, por isso a multa qualificada).
Por esta razão, mantenho a responsabilização solidária de ambos.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722346/2013-30

DISPOSITIVO
Sendo assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 922
DF CARF MF
Original